Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-68.2016.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000267-68.2016.8.05.0204 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVICON DA SILVA PIO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, I E III, DA LEI Nº 9.503/97. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. MAJORANTES CARACTERIZADAS. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E OMISSÃO DE SOCORRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO ÂMBITO PENAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como a incidência das majorantes de ausência de habilitação legal e omissão de socorro à vítima, mostra-se impositiva a manutenção do édito condenatório. A confissão do acusado, aliada à prova testemunhal idônea, demonstra que a morte da vítima decorreu da conduta imprudente do réu, que não observou o dever objetivo de cuidado e evadiu-se do local sem adotar providências mínimas para o socorro da ofendida. Eventual culpa concorrente da vítima não exime o agente de responsabilidade penal, sendo inaplicável a compensação de culpas na esfera criminal, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dosimetria da pena mantida, em razão da observância dos parâmetros legais, com fixação no mínimo legal, atenuante da confissão espontânea, causas de aumento corretamente aplicadas e substituição por restritiva de direitos. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000267-68.2016.8.05.0204, em que é apelante DEIVICON DA SILVA PIO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR